Tribunal: TJBA
Processo: 0001948-06.2012.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001948-06.2012.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA Advogado(s): JAQUES DOUGLAS GARAFFA APELADO: FRANCELIA LOPES DA GAMA Advogado(s):THIAGO GAMA DE AVELOES, JOSE LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE POLÍTICO. SECRETÁRIA MUNICIPAL. NÃO PAGAMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. REGIME DE SUBSÍDIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Jussara/BA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária, condenando o ente municipal ao pagamento de férias integrais e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, relativas aos períodos aquisitivos de 2005/2006 a 2008/2009, durante os quais a autora ocupou o cargo de Secretária Municipal. A sentença também reconheceu a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização a partir da EC nº 113/2021 e afastou o pedido de recolhimento de contribuições previdenciárias. O Município sustentou ausência de prova do vínculo funcional e do inadimplemento, além de alegar a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 15/10/2005. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do Município ao pagamento de férias e do terço constitucional à ocupante de cargo de secretária municipal sob regime de subsídio; e (ii) estabelecer se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 650.898/RS (Tema 484), firmou entendimento de que o art. 39, § 4º, da CF/1988 não é incompatível com o pagamento do terço constitucional de férias a agentes políticos remunerados por subsídio, como os secretários municipais. 4. A autora comprovou a ocupação do cargo de Secretária Municipal por meio de portarias de nomeação e documentos funcionais, bem como a ausência de pagamento das férias e do terço constitucional, mediante juntada de fichas financeiras e contracheques (ID 77574878, fls.01/16). 5. Em relações jurídicas de trato sucessivo com a Administração Pública, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32, atingindo as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de que a sentença de mérito seja parcialmente reformada, apenas para reconhecer a prescrição quinquenal das verbas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação em 15/10/2010, ou seja, vencidas até 15/10/2005, mantendo-se, integralmente, os demais termos da referida decisão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 4º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, arts. 85, § 3º, I; 86; 98, § 3º; EC nº 113/2021; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 650.898/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 01.02.2017 (Tema 484); STJ, Súmula 85; TJBA, Apelação nº 0500176-93.2014.8.05.0137, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 09.10.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0001948-06.2012.8.05.0110, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE JUSSARA/BA e como apelada FRANCÉLIA LOPES DA GAMA. Acordam os(as) Senhores(as) Magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239